Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (EMBARGANTE), LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA - CPF: 550.169.101-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, os quais haviam sido interpostos contra o julgamento de improcedência da Ação Rescisória que visava desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de suposta litispendência entre ações rescisórias; e (ii) se há cabimento para a reabertura de discussão sobre matéria decidida sob o pretexto de omissão.

III. Razões de decidir

3. A alegação de litispendência foi apresentada de forma extemporânea, apenas após o julgamento de uma das ações, não tendo sido suscitada nos embargos anteriores de modo específico, o que impede sua apreciação como omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As ações rescisórias apontadas têm objetos distintos, voltando-se contra decisões judiciais autônomas e independentes, não configurando identidade de partes, causa de pedir e pedido que caracterizariam litispendência.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação recursal. A jurisprudência é pacífica ao vedar o uso dos embargos como sucedâneo de recurso próprio ou instrumento de revisão da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de litispendência deve ser deduzida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 966 e 968.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pela ora embargante, tendo como embargada
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública suscitada nos primeiros embargos, referente à litispendência. Sustenta que a decisão objeto da rescisória de oposição ao despejo, bem como o acórdão embargado, manteve a posse da requerida, enquanto a rescisória da ação de despejo foi acolhida por unanimidade, transitando em julgado (processo no 1031376-67.2024.8.11.0000).

Argumenta que, à época do ajuizamento da oposição (16/02/2012), já tramitava ação de manutenção de posse (ajuizada em 16/08/2011), que também é objeto de rescisória (processo no 1001214-55.2025.8.11.0000), aguardando julgamento pela Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves.

Requer o suprimento da omissão indicada e, se assim entender o relator, a aplicação de efeitos modificativos, tendo em vista a incidência da carência de ação (litispendência) na origem, causa de rescisão do acórdão e novo julgamento onde se aplique o direito à espécie: extinção do feito de oposição ao despejo sem julgamento do mérito.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não estão presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios (id. 298590378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pela ora embargante, tendo como embargada
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração.

A embargante alega omissão quanto à matéria de ordem pública referente à litispendência, que teria sido suscitada nos primeiros embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos verifica-se que a alegada litispendência realmente deixou de ser analisada nos embargos de id. 285009886, uma vez que a embargante não apontou as ações que poderiam gerar litispendência, as quais foram citadas apenas neste recurso e após o julgamento de uma das ações (PJE n. 1031376-67.2024.8.11.0000), julgamento este favorável à embargante.

Além do mais, as ações rescisórias citadas nos embargos de declaração em análise buscam a desconstituição de acórdãos diversos (sentenças distintas), conforme segue:

a)
A ação rescisória em análise (PJE 1030628-35.2024.8.11.0000, distribuída em
23/10/2024
), busca rescindir

acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos do
Apelação Cível no 122-66.2012.811.0048 – Código 98303/2017
, oriundo de
Ação de Manutenção de Posse e Oposição a Ação de Despejo
manejada por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA,
que manteve sentença de procedência de oposição à ação de despejo, reconhecendo a simulação na venda do imóvel e no contrato de locação
;

OBS:
Julgada improcedente (por unanimidade) em 28/04/2025 pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO –
RELATOR Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

b)
A Ação Rescisória PJE n. 1031376-67.2024.8.11.0000, distribuída em
31/10/2024
, proposta por MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL em face de SAMUEL MORAES DE REZENDE, objetiva a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte nos autos da
Apelação Cível no 0000900-70.2011.8.11.0048, que reconheceu a simulação de contratos de compra e venda e de locação firmados entre a autora e o requerido, com base na suposta existência de união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel e transitou em julgado em 23/02/2023
;

OBS:
Julgada procedente por unanimidade em 23/05/2025 pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO –
Rel. Des. Serly Marcondes Alves

c)
Por fim, a
ação rescisória
PJE n. 1001214-55.2025.8.11.0000 ajuizada em
23/01/2025
, foi proposta em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos do
Recurso de Apelação no 102047/2017 (Proteus) e 0000748-22.2011.811.0048 (PJE)
, oriundo da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA,
que
reconheceu a existência de união estável entre a requerida,
Luciana e Samuel Moraes de Rezende
.

OBS:
Sem julgamento.
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO –
Rel. Des. Serly Marcondes Alves

Na hipótese, apesar da litispendência ser matéria de ordem pública, a embargante deixou de alegar a sua ocorrência no momento oportuno, ou seja, logo após a distribuição da ação rescisória n. 1031376-67.2024.8.11.0000.

Como bem destacado no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, "
a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, não sendo via adequada para a correção de suposta injustiça da decisão transitada em julgado ou para a mera revisão do julgamento
". Da mesma forma, os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir a discussão de matérias que deveriam ser levantadas anteriormente, como é a situação em análise.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

No caso concreto, percebe-se claramente que a embargante busca rediscutir matéria já decidida. Ademais, se a parte entendia que havia litispendência, deveria ter suscitado a questão no momento processual oportuno e não após o julgamento do segundo recurso, pela mesma Turma Recursal.

Na verdade, o que se verifica é que a embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza do recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025